Tribunal: STF
Processo: AI 567821
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental: ausência de assinatura dos procuradores
do agravante: a assinatura do advogado que o interpõe é formalidade
essencial da existência do recurso, donde sua falta não admitir
suprimento após o vencimento do prazo: precedentes